Tribunal: STJ
Processo: 0000134-31.2019.8.11.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986476 - MT
(2025/0254022-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d2d7007-5089-48fe-bf5b-a46c3c8bd475

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d2d7007-5089-48fe-bf5b-a46c3c8bd475

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986476 - MT
(2025/0254022-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 2.127):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
Documento eletrônico VDA54233425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: 2bcfb39d-7b61-4961-b6fc-c57eb0284c27

TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
(REDAÇÃO DADA PELA
RI/STJ
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO
CONHECIDO. A agravante sustenta, em suma, que demonstrou
pormenorizadamente as razões pelas quais a decisão denegatória deve
ser reformada, destacando capítulos específicos na peça para cada um
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial, a
inexistência de óbice das referidas súmulas, o que afasta a incidência
das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece provimento quanto à razão
apresentada pelo insurgente ao afirmar que impugnou os fundamentos
da decisão de admissibilidade proferida no Tribunal de origem.
Na espécie, em que pese a agravante sustentar que rebateu, no
agravo em recurso especial, de forma específica, a decisão de
inadmissão do recurso especial, quanto aos óbices processuais aplicados
na decisão monocrática, os argumentos expendidos no agravo não foram
aptos a cumprir os requisitos da dialeticidade quanto a incidência das
Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
Com efeito, caberia à parte agravante apresentar alegação efetiva e
voltada a afastar as conclusões da decisão combatida, demonstrando que
Documento eletrônico VDA54233425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: 2bcfb39d-7b61-4961-b6fc-c57eb0284c27

houve cotejo entre a decisão impugnada e a argumentação trazida no
recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice
processual, o que efetivamente não ocorreu. Nesse sentido, confira o
seguinte precedente da Corte Especial:
Rel.
EAREsp 701.404/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão,
Corte
Especial,
DJe

AgInt
no

30/11/2018;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 1.042.970/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Rel. Ministro
24/06/2020;
AREsp 1.763.906/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/03/2021.
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Neste sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp 1.269.651/RS,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

14/12/2018;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1.160.531/SP,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
26/03/2019;
AREsp 1.542.694/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
e
15/05/2020;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.844.217/SP,
Segunda Turma, DJe 17/02/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: 2bcfb39d-7b61-4961-b6fc-c57eb0284c27

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.476 / MT
Número Registro: 2025/0254022-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001343120198110082 0001210972017 10018300620208110000 1210972017 1343120198110082
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA54842796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 16c2725f-8c69-4fd6-a988-0f90c1629221

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 16c2725f-8c69-4fd6-a988-0f90c1629221